Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738892-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: EXPERT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA, ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de EXPERT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema INFOJUD. A agravante sustenta, em síntese, que a execução segue desde 2023, e que deve ser conduzida em favor do credor. Defende que os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário podem ser utilizados para esse fim, tanto pelo princípio da cooperação quanto da efetividade da prestação jurisdicional. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial dos executados por meio do sistema INFOJUD. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (...)” Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. Na origem, trata-se de processo de execução calcado em cédula de crédito bancário no valor de R$ 82.182,06. Uma vez citado para pagamento e não o efetuando voluntariamente, tampouco apresentando propostas tendentes à quitação do débito, o executado se submete ao princípio legal de que a execução se processa no interesse do credor, podendo este envidar todos os esforços legais para a satisfação do seu crédito. A incumbência do credor quanto à indicação dos bens do devedor suscetíveis de penhora inserta no art. 798, II, c, do CPC se dirige ao ônus de indicação dos bens conhecidos ou cognoscíveis pertencentes ao devedor. Estando a informação protegida por sigilo, não resta outra alternativa ao credor que não seja valer-se do Judiciário para conseguir o adimplemento do débito. Impor ao exequente a obrigação de destacar bens dos quais não tenha conhecimento, e que estejam sob confidência, equivale a inutilizar o processo de execução e inviabilizar o seu escopo. Portanto, a pesquisa eletrônica de busca patrimonial é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, bastando o legítimo direito do credor em perseguir seu crédito e a ausência de algum fator impeditivo, o que não se verifica nos autos. Ademais, assevere-se que a pesquisa pretendida não foi realizada e a providência não exige o esgotamento das diligências extrajudiciais consoante Temas de Repercussão Geral n. 631/STF, 239 e 425 do STJ. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator